Tribunal: TCU
Processo: 034.501/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2633/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das determinações contidas nos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 595/2018-TCU-Plenário - Levantamento constante do TC Processo 016.257/2017-0 - Relator Ministro José Múcio Monteiro, e dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário de minha relatoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 e seus respectivos subitens, do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , nos termos do item 32.5.1 da Portaria TCU 27/2009, Padrões de Monitoramento; b) considerar cumprida a determinação constante do item 9.4 e seus respectivos subitens, do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , nos termos do item 32.5.1 da Portaria TCU 27/2009, Padrões de Monitoramento; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, .informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.501/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Fundação dos Economiários Federais Funcef (00.436.923/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; Petróleo Brasileiro S.a.; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Mariana Mei de Souza (53390/OAB-DF) e Marthius Sávio Cavalcante Lobato (1681-A/OAB-DF), representando Carlos Augusto Borges; Mariana Mei de Souza (53390/OAB-DF) e Marthius Sávio Cavalcante Lobato (1681-A/OAB-DF), representando Carlos Alberto Caser; Mariana Mei de Souza (53390/OAB-DF) e Marthius Sávio Cavalcante Lobato (1681-A/OAB-DF), representando Antonio Braulio de Carvalho; Mariana Mei de Souza (53390/OAB-DF) e Marthius Sávio Cavalcante Lobato (1681-A/OAB-DF), representando Demosthenes Marques; Andressa Gomes Cunha Alexandre (49356/OAB-DF), Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF) e outros, representando Fundacao dos Economiarios Federais Funcef; Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ), Carolina Bastos Lima Brum (135.073/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.